Tribunal: TJMT
Processo: 0018907-97.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018907-97.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIANE MAGALHAES - CPF: 098.741.718-55 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0018907-97.2012.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSIANE MAGALHAES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO VERTICAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUTORA CUMPRIU O INTERSTÍCIO DE 03 ANOS EXIGIDO – VALORES DEVIDOS A PARTIR DE QUANDO ALCANÇOU O DIREITO – SENTENÇA REFORMADA

Tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos para a progressão funcional, o deferimento do pedido é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais proposta por JOSIANE MAGALHAES em face de ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando diferenças salariais em razão da sua progressão vertical.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença proferida que julgou Improcedente a ação, sob a fundamentação de que a Requerente não possuía o interstício de 03 (três) anos previsto no art. 10 da ei Complementar n°320/2008.

Nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, narrando que já preencheu os requisitos legais para a progressão.

As partes Recorridas nas contrarrazões requereram a manutenção da sentença.

Tendo em vista o julgamento do IRDR 85560/2016, foi declarado a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça e, por conseguinte, os autos foram enviados à Turma Recursal.

Parecer do Ministério Público por meio da Procuradoria Geral de Justiça acostado no ID n° 5694587 opinando pela não intervenção.

A representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O Recorrente é docente concursada da UNEMAT, cujo plano de carreira prevê a progressão vertical a cada três anos. A sua posse se deu em 24/06/1998.

Em análise a Lei complementar n° 320/2008, que dispõe sobre alteração do Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, seus respectivos cargos e subsídios e dá outras providências, tenho que razão assiste o recorrente.

O art. 10 da referida Lei complementar dispõe o seguinte:

Art. 10
A progressão vertical na carreira dar-se-á no interstício de 03 (três) anos, sendo obrigatória a avaliação de desempenho.

Portanto, em 24/06/2007 a autora cumpriu o requisito temporal para elevação para o nível 4 e em 24/06/2010 para o nível 5.

No entanto, o Estado editou as portarias de forma que a autora foi prejudicada em virtude da demora, eis que a elevação para o nível 4 se deu em 08/08/2008 e para o nível 5 em 28/11/2011.

Entendo que em que pese a necessidade de avaliação de desempenho, a parte não pode ser prejudicada financeiramente em razão da demora do Poder Público em cumprir as próprias normas.

Dessa forma, conforme os cálculos apresentados na Inicial que sequer foram impugnados, a autora faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação de nível, de forma retroativa há época que alcançou o direito, ou seja, o cumprimento do interstício, totalizando R$

12.716,94, da seguinte forma:

·

R$ 4.736,34 referente a diferença da elevação para o nível 4 alcançada em 24/06/2007 e efetivada em 08/08/2008;

·

R$ 7.980,60 referente a diferença da elevação para o nível 5 alcançada em 24/06/2010 e efetivada em 28/11/2011.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando os recorridos a pagarem a diferença salarial pleiteada na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020